Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702385-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE FREITAS DECISÃO Trata-se de reclamação sem formulação de pedido liminar. Intime-se a parte contrária para manifestação acerca da presente reclamação no prazo de 05 (cinco) dias. Solicitem-se ao Douto Juízo Reclamado informações. Após o recebimento das informações, intime-se o Ministério Público para manifestação. Em seguida, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora